Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.
2. Demonstrada a fixação equânime e razoável da indenização por danos morais, impõe-se a sua manutenção.
3. Recurso conhecido e não provido.